Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E AMEAÇA SIMPLES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. RETRATAÇÃO DE VÍTIMAS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. BRAVATA NÃO CARACTERIZADA. MAJORANTE DO § 1o DO ART. 147 DO CP. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou pela prática de três crimes de ameaça — dois qualificados pela condição de sexo feminino das vítimas (art. 147, caput e § 1o, do CP, por duas vezes) e um na forma simples (art. 147, caput, do CP) —, com incidência das agravantes dos arts. 61, I, II, "e" e "f", do CP, na forma do art. 69 do CP, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da retratação parcial de duas vítimas em juízo e da alegada ausência de apreensão da arma branca no momento da abordagem policial; (ii) estabelecer se a conduta é atípica por ausência de dolo, dado que as palavras teriam sido proferidas como bravata no calor da emoção; (iii) verificar se a majorante do § 1o do art. 147 do CP foi corretamente aplicada diante da alegada ausência de motivação de gênero; (iv) determinar se a cumulação da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a majorante do § 1o do art. 147 do CP configura bis in idem; (v) aferir a correção da dosimetria, dos benefícios e da indenização fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação parcial de vítimas em processos de violência doméstica é fenômeno reconhecido pela jurisprudência, decorrente dos vínculos afetivos e do ciclo de violência característico dessas situações, e não implica, por si só, a desconstituição do acervo probatório.
4. As declarações extrajudiciais das vítimas, prestadas imediatamente após os fatos com riqueza de detalhes e convergência narrativa, corroboradas pela versão firme de uma das vítimas em ambas as fases processuais e pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, formam conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação, ainda que duas vítimas tenham alterado sua versão em juízo.
5. O crime de ameaça é formal e prescinde da apreensão ou da perícia de instrumentos eventualmente utilizados, bastando que a promessa de mal injusto e grave, séria e idônea, seja demonstrada por prova oral segura.
6. O estado emocional alterado do agente não exclui o dolo nem afasta a tipicidade do crime de ameaça: a exaltação ou a ira não descaracterizam a violação à liberdade psíquica da vítima quando a conduta revela concreta potencialidade intimidatória, incompatível com a tese da bravata.
7. A embriaguez e o uso voluntário de drogas não afastam nem atenuam a culpabilidade, vigendo a teoria da actio libera in causa (art. 28, II, do CP).
8. A majorante do § 1o do art. 147 do CP incide quando a ameaça é praticada no âmbito doméstico e familiar contra mulheres integrantes do núcleo familiar, inserida na dinâmica de poder própria da violência intrafamiliar, independentemente de motivação discriminatória externamente declarada.
9. A cumulação da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a majorante do § 1o do art. 147 do CP configura bis in idem, pois este último tipo penal já incorpora a violência de gênero como fundamento do aumento — raciocínio análogo ao firmado pelo STJ em relação ao art. 24-A da Lei Maria da Penha (REsp 2.182.733/DF), contexto distinto do Tema 1.197/STJ, o qual assentou a ausência de bis in idem apenas em relação a crimes cujos tipos penais não incorporam a violência de gênero como elemento específico, como a lesão corporal do art. 129, § 9o, do CP.
10. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP; Súmula no 545/STJ) não se aplica quando o réu nega integralmente a prática delituosa em interrogatório.
11. Os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 — transação penal e suspensão condicional do processo — são vedados nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 41 da Lei no 11.340/2006); o ANPP é igualmente incabível por vedação expressa do art. 28-A do CPP tanto em relação a esse contexto quanto à reincidência.
12. O regime semiaberto é adequado quando o réu é reincidente em crime doloso e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pela reincidência em crime doloso (art. 44, II, do CP) e pela Súmula no 588/STJ.
13. A fixação de indenização mínima por danos morais nos casos de violência doméstica é impositiva diante de pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica (Tema 983/STJ).
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 147, caput e § 1o, do Código Penal; art. 121-A, § 1o, do Código Penal; art. 28, II, do Código Penal; art. 44, II, do Código Penal; art. 61, I e II, "e" e "f", do Código Penal; art. 65, III, "d", do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 77, I e II, do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal; art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; arts. 5o, 7o e 41 da Lei no 11.340/2006; arts. 76 e 89 da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (indenização mínima por danos morais em violência doméstica); STJ, Tema 1.197 (agravante do art. 61, II, "f", do CP e crimes da Lei Maria da Penha); STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 22/04/2025 (bis in idem — agravante do art. 61, II, "f", do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha); STJ, Súmula no 545 (confissão espontânea); STJ, Súmula no 588 (substituição de pena — violência doméstica); STJ, HC n. 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/08/2018 (crime de ameaça — estado emocional alterado); STJ, AgRg no AREsp 2.398.956/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023 (regime inicial — reincidência e circunstâncias desfavoráveis); STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/06/2024; TJDFT, Acórdão 2021118, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1984746, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025.